Tribunal: STF
Processo: HC 154109
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
CRIME MILITAR – FATOR TEMPO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR –INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Conselho da Primeira Auditoria da Décima Primeira Circunscrição Judiciária Militar, no processo nº 0000158.58.2016.7.11.0111, condenou o paciente a 6 meses de detenção, ante o cometimento do crime previsto no artigo 187 (deserção) do Código Penal Militar.
    Interposta apelação pela defesa, o Superior Tribunal Militar deu provimento, reconhecendo o benefício da suspensão condicional da pena, pelo período de 2 anos.
    A Defensoria Pública da União, em virtude do desligamento, antes do recebimento da peça acusatória, das fileiras militares, afirma inexistir condição para a ação penal. Enfatiza que, nos crimes militares próprios, é necessário o vínculo com a caserna tanto para a ação penal, quanto para a sequência do processo. Evoca jurisprudência do Supremo.
    Requer o deferimento da ordem, individualmente, na forma do artigo 192 do Regimento Interno deste Tribunal, visando a absolvição. Sucessivamente, busca o acolhimento do pedido de medida de urgência para suspensão do processo-crime até o julgamento final desta impetração. No mérito, pretende o implemento da ordem nos termos mencionados. 
    2. Relativamente ao deferimento da ordem, necessária é a observância do princípio da colegialidade, mostrando-se inadequado potencializar o disposto no artigo 192 do Regimento Interno do Supremo:
    Art. 192. Quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações. 
    No tocante à falta da condição da ação, não há relevância no que articulado. A situação amolda-se ao artigo 5º da Lei substancial militar, que trata do tempo do crime, conhecido no jargão jurídico pela expressão “o tempo rege o ato”, prevalecendo o momento da conduta.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 27 de agosto de 2020
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator